Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-47.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018117-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA VIEIRA - CPF: 972.508.721-68 (APELADO), ELIANE DE ARAUJO VALERIANO CASTELHANO - CPF: 707.387.771-53 (ADVOGADO), MP CELL COMERCIO DE CELULAR LTDA - CNPJ: 12.485.216/0001-73 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALCEBIADES FARIA LIMA (APELANTE), ALCEBIADES FARIA LIMA - CPF: 121.402.077-18 (APELANTE), ALCEBIADES FARIA LIMA - CPF: 121.402.077-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018117-47.2022.8.11.0041

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido de conta corrente.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira pelo bloqueio indevido da conta corrente e no valor da indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que a instituição financeira não comprovou a ocorrência de fraude, sendo responsável pelo bloqueio indevido da conta.

4.

O valor da indenização por danos morais foi mantido, por ser proporcional ao dano causado.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“O bloqueio indevido de conta corrente por instituição financeira, sem comprovação de fraude, configura dano moral indenizável, sendo a instituição responsável pela reparação dos danos causados.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; Súmulas 297 e 479 do STJ.
JURISPRUDÊNCIAS:

TJSP; Apelação Cível 1008567-78.2015.8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019
;
Acórdão 1089827, 07084181820178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/201
8;
TJMG - Apelação Cível 1.0236.14.001741-9/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019; Acórdão 1186275, 07003789320178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019; Recurso Cível, Nº 71007235542, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 29-08-2019

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018117-47.2022.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT

APELADO: MARCOS PAULO CORREIA VIEIRA, MP CELL COMERCIO DE CELULAR LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa De Credito Dos Pequenos Empresários, Microempresarios E Microempreendedores Da Grande Cuiabá - Sicredi Empreendedores MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais, proposta por Marcos Paulo Correia Vieira E Mp Cell Comercio De Celular Ltda em desfavor de

Cooperativa De Credito Dos Pequenos Empresários, Microempresarios E Microempreendedores Da Grande Cuiabá - Sicredi Empreendedores MT
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar o desbloqueio dos valores indevidamente retidos nas contas do autor geridas pela instituição ré. Condenar o réu

a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, ao qual arbitrou o montante de R$ 8.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Apelação
(Id. 251796204): Afirma que a conta do apelado foi bloqueada para confirmação de movimentações que destoaram do perfil do cliente. Aduz que o bloqueio gerencial é um exercício regular do direito do apelante, no intuito de defender o interesse de seus correntistas.
Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Sem c
ontrarrazões (Id.
252774178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018117-47.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra o autor que o banco requerido realizou o bloqueio de sua conta na data de 12.05.2022 por suspeita de fraude. Afirmou que o gerente da conta entregou um relatório, da Central do Sicredi, contendo 6 vendas efetuadas pela máquina da InfiniPay, e foi informado que as compras foram contestadas pela operadora da máquina do cartão de crédito, contudo alega que esta não realizou qualquer contestação das vendas realizadas pelo autor.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, incumbia ao banco réu comprovar a regularidade no bloqueio da conta corrente do autor. No entanto,
como restou demonstrado pela r. sentença, o requerido não comprovou a ocorrência de operação fraudulenta, tampouco a participação do autor no suposto ato ilícito.

Dessa forma, é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Estorno arbitrário de valores e bloqueio da conta corrente por suspeita de fraude – Relação de consumo caracterizada – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor –
O banco réu não demonstrou a ocorrência da fraude, tampouco a participação da correntista em qualquer irregularidade – Indenização devida – Ressarcimento do valor estornado que se impõe – Circunstâncias do caso que evidenciam abalo emocional passível de reparação moral
– Recurso improvido, neste aspecto. INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Recurso do réu visando à redução deste valor – Cabimento - O montante arbitrado na sentença afigura-se excessivo e desproporcional à magnitude do dano – Valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP; Apelação Cível 1008567-78.2015.8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando o bloqueio de conta corrente da parte autora em razão da suspeita de fraude, e que foi determinada a inversão do ônus da prova, competia ao banco réu a comprovação da contestação da operação supostamente fraudulenta.
Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta e do seu respectivo saldo. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.14.001741-9/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. PROCRASTINAÇÃO DO IMPEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. I - O banco responde pelos danos causados, em razão de risco assumido, só se isentando dessa responsabilidade se restar provada culpa grave do cliente, caso fortuito ou força maior. II -
Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, não comprova a culpa exclusiva do correntista pela restrição indevida e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo.
III - O banco cuja conduta se limita a solicitar o estorno de valores oriundos de conta nele mantida e fraudulentamente transferidos para a conta do autor não tem responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor em virtude de ausência de nexo causal. O direito civil adota a teoria da causalidade adequada ou da causa direta e imediata. IV - O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva. V - Deu-se provimento ao recurso do autor. (Acórdão 1186275, 07003789320178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.)

RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BANCO.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL A CONFIRMAR A OCORRÊNCIA DA MERA SUSPEITA DE FRAUDE.
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DAS QUANTIAS CONTIDAS NA CONTA DA CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM, CORREÇÃO MONETÁRIA E MORA FIXADOS MANTIDOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO EM PARTE. ASTREINTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007235542, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DO BRASIL. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA BACÁRIA POR LONGO PERÍODO. TRANSFERÊNCIA PARA O CLIENTE DO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A relação existente entre as partes é relação de consumo, quando se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, descritos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tem-se que a responsabilidade do banco-réu é objetiva. 2 - A falta de impugnação específica do réu, conforme se extrai do art. 341 do CPC, revelam incontroversos os fatos alegados pela parte autora. 3 - No caso dos autos, a autora teve negado o acesso à sua conta bancária, ficando impossibilitada de sacar os valores provenientes de sua renda salarial, fato que permaneceu por longos dois meses sem que houvesse qualquer justificativa, o que demonstra evidente má prestação do serviço. 4 -
O simples bloqueio injustificado da conta bancária do correntista constitui ato ilícito e gera como consequência, indenização por dano moral.
5 - Ao fixar o quantum indenizatório, deve o Juiz cuidar para que não seja tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa; nem tão baixo, a ponto de não ser sentido no patrimônio do responsável pela lesão. 6- Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1089827, 07084181820178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00
não comporta redução, porque se mostra adequada ao caso
.

Posto isso
,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024